Tribunal: TJSP
Processo: 1072945-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Competência recursal. Julgamento de recursos oriundos de ações de execução por título extrajudicial e respectivas incidentais que foi atribuído às Câmaras que integram a subseção de Direito Privado II desta Corte, sendo irrelevante o negócio jurídico subjacente ao título. Precedentes. Prevenção da 20a Câmara de Direito Privado, órgão a que já distribuída apelação conexa.

Recurso não

Ementa:
Competência recursal. Julgamento de recursos oriundos de ações de execução por título extrajudicial e respectivas incidentais que foi atribuído às Câmaras que integram a subseção de Direito Privado II desta Corte, sendo irrelevante o negócio jurídico subjacente ao título. Precedentes. Prevenção da 20a Câmara de Direito Privado, órgão a que já distribuída apelação conexa.

Recurso não conhecido, determinada a sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229182
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072945-66.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
MARIA CARVALHO FONTANA, é apelado PIERJAN S.A.R.I..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072945-66.2017.8.26.0100 -Voto no 43.738
2
APELAÇÃO N. 1072945-66.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: VALERIA LONGOBARDI
APELANTE: CARLA MARIA CARVALHO FONTANA
APELADA: PIERJAN S.A.R.I.
VOTO N.o 43.738
Competência recursal. Julgamento de recursos oriundos de ações
de execução por título extrajudicial e respectivas incidentais que
foi atribuído às Câmaras que integram a subseção de Direito
Privado II desta Corte, sendo irrelevante o negócio jurídico
subjacente ao título. Precedentes. Prevenção da 20a Câmara de
Direito Privado, órgão a que já distribuída apelação conexa.
Recurso não conhecido, determinada a sua redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 226/232, que julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pela apelante.
Há contrariedade e o preparo foi anotado.
É o relatório, adotado o de fls. 226/227.
Embora a competência para julgar a matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil, tenha sido atribuída às Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução
Normativa no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, esta
Câmara não é competente para o julgamento deste recurso.
Com efeito, em razão do que dispõe o item II.3 do art. 5o
do mesmo ato normativo, a competência para o julgamento de recursos
oriundos de ações de execução por título extrajudicial e respectivas
incidentais pertence às Câmaras que integram a sua Subseção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072945-66.2017.8.26.0100 -Voto no 43.738
3
Privado II, sendo irrelevante o negócio jurídico subjacente do título.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, o
primeiro do Grupo Especial da Seção de Direito Privado e os demais do
Órgão Especial desta Corte:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Embargos à execução
fundada em instrumento particular de declaração de vontades e intenções,
promessa de cessão de cotas sociais. Título executivo extrajudicial
Irrelevância da matéria relativa ao negócio subjacente. Aplicação do art. 2o,
III, "b", da Resolução n°. 194/2004, com redação dada pela Resolução no.
281/2006. Competência da Seção de Direito Privado II (da 11a à 24a
Câmaras). Fixação da competência da 18a Câmara de Direito Privado.
Conflito procedente1.
Dúvida
de
competência.
Execução
fundada
em
notas
promissórias. Competência que se firma segundo os termos da inicial do
processo principal Irrelevância da discussão da causa subjacente, ou seja, o
contrato de cessão de quotas de sociedade por quotas de responsabilidade
limitada. Competência da Câmara suscitada. Procedência da dúvida. É da
jurisprudência deste Órgão Especial que, havendo título executivo
extrajudicial, não cabe, para fixação da competência recursal, perquirir
sobre o negócio jurídico subjacente. Prevalece entendimento que o
conhecimento e julgamento cabem à Subseção de Direito Privado II.2
Dúvida de Competência - Agravo de instrumento extraído de
execução por título extrajudicial. Havendo título executivo extrajudicial,
torna-se irrelevante a natureza da matéria nele contida. Competência da 20a
Câmara de Direito Privado3.
1 Conflito de competência no 0007807-23.2013.8.26.0000, Relator(a): Ademir Benedito; Comarca: Mogi-
Mirim; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Data do julgamento: 15/08/2013; Data
de registro: 27/08/2013.
2 Conflito de competência no 0283512-14.2011.8.26.0000; Relator(a): Kioitsi Chicuta; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 14/12/2011; Data de registro: 17/01/2012.
3 Conflito de competência no 0494929-14.2010.8.26.0000; Relator(a): Ruy Coppola; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 17/11/2010; Data de registro: 09/12/2010; Outros
números: 990104949297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072945-66.2017.8.26.0100 -Voto no 43.738
4
Em consulta ao SAJ, ademais, verifica-se que a apelação
conexa, processada sob n. 1016843-24.2017.8.26.0100, foi redistribuída ao
Des. Rebello Pinho, integrante da 20a Câmara de Direito Privado, havendo,
portanto, prevenção desta para o julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que não se
conheça do recurso e que seja determinada a sua redistribuição, nos termos
acima explicados.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR